Tribunal: TJES
Processo: 0000419-93.2020.8.08.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000419-93.2020.8.08.0010

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VIVO S.A.

APELADO: IRENI LEOPOLDINA DE SOUZA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO DE TELEFONIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA OPE LEGIS.
ART. 14 DO CDC.
DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais, que julgou procedentes os pedidos iniciais, determinando o cancelamento de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes e condenando a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é legítima a inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes em razão de suposto débito relativo a serviços de telefonia; (ii) estabelecer se é cabível a inversão do ônus da prova ope legis nas hipóteses de responsabilidade objetiva por defeito na prestação de serviços; e (iii) determinar se o valor fixado a título de danos morais se mostra adequado diante das peculiaridades do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre as partes enquadra-se nas disposições do Código de Defesa do Consumidor, por envolver prestação de serviços de telefonia a pessoa física para uso próprio.

4. A inversão do ônus da prova, nas hipóteses de responsabilidade pelo fato do serviço, decorre da própria lei (ope legis), conforme os artigos 12 e 14 do CDC, sendo do fornecedor o dever de demonstrar a inexistência de falha na prestação dos serviços ou culpa exclusiva do consumidor (art. 14, §3º, I e II, do CDC).

5. A autora, ora apelada, logrou êxito em demonstrar a verossimilhança de suas alegações ao anexar faturas e comprovantes de pagamento, notadamente o recibo de quitação referente ao último mês em que teria utilizado os serviços prestados pela requerida, com pagamento efetuado em 04/11/2015. Contudo, a negativação em cadastro de inadimplentes decorreu de suposto débito de R$ 103,13, referente a dezembro do mesmo ano (fl. 32).

6. A apelante não comprovou de forma satisfatória que os serviços permaneceram ativos após o alegado cancelamento, limitando-se a apresentar telas sistêmicas e faturas posteriores, documentos unilaterais com frágil valor probatório

7. Ademais, observa-se uma inconsistência no valor da cobrança: enquanto as faturas anteriores ao suposto cancelamento giravam em torno de R$ 33,00, a negativação decorreu de débito no valor de R$ 103,13, referente a dezembro de 2015, sem que a apelante tenha esclarecido a origem ou a correspondência exata desse montante com serviços efetivamente prestados.

8. A inscrição indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes configura dano moral presumido (in re ipsa), sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto, conforme pacífica jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais.

9. O valor fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) atende aos critérios de proporcionalidade, razoabilidade e aos parâmetros jurisprudenciais em casos análogos, cumprindo as finalidades compensatória, pedagógica e sancionatória da indenização civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A responsabilidade do fornecedor de serviços por defeitos na prestação é objetiva e enseja a inversão do ônus da prova ope legis, nos termos dos arts. 12 e 14 do CDC. A apresentação de telas sistêmicas e documentos unilaterais não comprova, por si só, a continuidade da prestação de serviços contestada pelo consumidor. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes caracteriza dano moral in re ipsa, cabendo reparação independentemente da prova do prejuízo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 12, 14; CPC, arts. 373, I e II;

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 802.832/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 13.04.2011; STJ, AgInt no AREsp 2513837/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 03.06.2024; STJ, AgInt no AREsp 2328228/RO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 13.11.2023; TJES, ApCív 0005986-30.2016.8.08.0048, Rel. Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, j. 22.02.2024; TJMG, AI 11698878820248130000, Rel. Desª Eveline Felix, j. 27.08.2024; TJGO, ApCív 5026619-18.2023.8.09.0140, Rel. Des. Clauber Costa Abreu, j. 2023; TJMG, ApCív 50011357520238130241, Rel. Des. Wauner Batista Ferreira Machado, j. 21.10.2024; TJES, ApCív 0022872-07.2016.8.08.0048, Rel. Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, j. 26.04.2023; TJES, ApCív 50156592920238080011, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, j. 01.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO
contra a sentença de ID 11863903, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Bom Jesus do Norte, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais, ajuizada por
IRENI LEOPOLDINA DE SOUZA
, julgou procedentes os pedidos autorais, a fim de determinar o cancelamento da negativação efetivada em nome da autora e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Nas razões recursais, a apelante argumenta, em síntese:
(1)
inexistência de falha na prestação dos serviços e na regularidade da cobrança, reafirmando a validade das telas sistêmicas como prova da continuidade do serviço e do cancelamento por débito em 26/04/2016;
(
2
)
a impossibilidade de produção de prova negativa e a ausência de ato ilícito e nexo causal;
(
3
)
que a inversão do ônus da prova não seria automática, dependendo da verossimilhança ou hipossuficiência da autora (art. 6º, VIII, CDC);
(
4
)
que a requerente não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito;
(
5
)
por fim, pleiteou o afastamento da condenação por danos morais, argumentando que os fatos configuram meros dissabores e que a indenização levaria à banalização do instituto, ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório para metade do salário mínimo nacional, a fim de evitar o enriquecimento sem causa.

Diante do exposto, a apelante pede o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos da inicial. Alternativamente, defende a redução do valor fixado como indenização por danos morais.

A parte apelada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contrarrazões
(ID 11863910).

Conforme se extrai da petição inicial, a autora
Ireni Leopoldina de Souza
narrou que possuía a linha telefônica de número (22) 998113006 junto à empresa requerida. Alegou que em setembro de 2015 realizou o cancelamento de sua linha, tendo quitado os débitos remanescentes da utilização dos serviços no mês de outubro de 2015, momento em que o serviço foi efetivamente encerrado. Todavia, para sua surpresa e constrangimento, ao tentar realizar uma compra em uma loja de móveis, foi informada de que seu nome estava negativado. Ao averiguar o ocorrido, constatou que a negativação havia sido efetuada pela VIVO S/A, referente a um débito datado de 26 de dezembro de 2015, no valor de R$ 103,13 (cento e três reais e treze centavos).

Diante desse cenário, a autora requereu, em sede de tutela provisória de urgência, a retirada de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito e, no mérito, a declaração de inexistência do débito, a retirada definitiva da restrição, e a condenação da empresa ré ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais. A inicial foi instruída com documentos que, segundo a autora, comprovavam o pagamento da fatura do mês de outubro de 2015 e a certidão de negativação de seu nome.

Por meio da decisão interlocutória de fls. 65/67, o juízo
a quo
deferiu a tutela antecipada, determinando a imediata retirada do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito.

A requerida apresentou contestação às fls. 108/116, arguindo preliminar de inépcia da inicial pela ausência de documentos idôneos que comprovassem o alegado, notadamente a consulta pessoal extraída do balcão dos órgãos de proteção ao crédito. No mérito, a empresa ré defendeu a legitimidade da negativação, sustentando que a autora, apesar de ter narrado o cancelamento do plano em setembro de 2015, continuou pagando as faturas até o mês de janeiro de 2016, o que, em sua visão, caracterizaria a continuidade do serviço prestado. Afirmou que a linha da autora só foi cancelada em 26 de abril de 2016, em razão de inadimplemento das faturas, e não por solicitação da consumidora. Para tanto, instruiu sua peça de resistência com diversas telas sistêmicas, que, segundo a ré, comprovariam o cadastro da autora, a data de cancelamento por débito e o histórico de pagamentos após a suposta solicitação de cancelamento. A defesa ainda argumentou a impossibilidade de produção de prova negativa, a ausência de ato ilícito e de nexo causal, a inaplicabilidade da inversão do ônus da prova de forma automática e a inexistência de dano moral, por considerar os fatos como meros dissabores.

À fl. 160, foi proferido despacho saneador, no qual o juízo de origem, com fundamento no artigo 370 do Código de Processo Civil e na inversão do ônus da prova, determinou que a requerida apresentasse a gravação do pedido de cancelamento da linha telefônica pela autora.

Em manifestação posterior às fls. 163/168, a requerida informou a impossibilidade de juntar a gravação solicitada. Justificou tal impossibilidade alegando que o cancelamento da linha se deu por débito e não por solicitação da autora, e que as gravações de atendimento são preservadas por um período máximo de 06 (seis) meses, conforme a Resolução nº 632/2014 da ANATEL, período este que já havia decorrido desde a data da suposta solicitação de cancelamento em setembro de 2015. A ré reafirmou que os pagamentos posteriores à alegada data de cancelamento, bem como a data de cancelamento por inadimplência em abril de 2016, demonstravam a continuidade do serviço.

Finalmente, sobreveio a r. sentença. O juízo singular afastou a preliminar de inépcia da inicial. No mérito, aplicou o Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova
ope legis
, com base nos artigos 12 e 14 do CDC. A magistrada concluiu que a requerida
não logrou êxito em comprovar que o serviço permaneceu ativo
no período controvertido e que a negativação do nome da autora fora devida. Adicionalmente, pontuou que as
telas sistêmicas
apresentadas pela ré eram
provas unilaterais
, sem força probatória suficiente para comprovar a legitimidade da negativação. Reconheceu o dano moral como
in re ipsa
pela indevida inscrição em cadastro de inadimplentes e fixou o valor da indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais), considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e o caráter pedagógico e compensatório. A tutela antecipada anteriormente deferida foi confirmada, e a requerida foi condenada ao pagamento de custas remanescentes e honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Pois bem
. A r. sentença agiu com acerto ao reconhecer a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre
as partes, conforme dispõem os Artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90). A
apelada
enquadra-se no conceito de consumidora, enquanto a
Apelante
, na qualidade de prestadora de serviços de
telefonia móvel.

No que concerne à inversão do ônus da prova, a sentença aplicou-a sob a modalidade
ope legis
, com base nos artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor. A apelante, contudo, em suas razões recursais, tenta desvirtuar essa fundamentação, argumentando que a inversão do ônus da prova não seria automática, dependendo da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor, conforme o critério do juiz estabelecido no artigo 6º, inciso VIII, do CDC.

A inversão do ônus da prova pode, de fato, ocorrer por determinação judicial (
ope judicis
), quando verificados os requisitos de verossimilhança das alegações do consumidor ou sua hipossuficiência, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. Todavia, em casos de responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço, a inversão do ônus da prova decorre da própria lei (
ope legis
), ou seja, é imperativa e independe de qualquer análise discricionária do magistrado. Os artigos 12 e 14 do CDC estabelecem a responsabilidade objetiva do fornecedor, que somente será afastada se provar uma das causas excludentes previstas (art. 14, §3º, I e II, do CDC). Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE POR VÍCIO NO PRODUTO (ART. 18 DO CDC). ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO 'OPE JUDICIS' (ART. 6º, VIII, DO CDC). MOMENTO DA INVERSÃO. PREFERENCIALMENTE NA FASE DE SANEAMENTO DO PROCESSO.
A inversão do ônus da prova pode decorrer da lei ('ope legis'), como na responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço (arts. 12 e 14 do CDC), ou por determinação judicial ('ope judicis'), como no caso dos autos, versando acerca da responsabilidade por vício no produto (art. 18 do CDC). Inteligência das regras dos arts. 12, § 3º, II, e 14, § 3º, I, e. 6º, VIII, do CDC.
A distribuição do ônus da prova, além de constituir regra de julgamento dirigida ao juiz (aspecto objetivo), apresenta-se também como norma de conduta para as partes, pautando, conforme o ônus atribuído a cada uma delas, o seu comportamento processual (aspecto subjetivo). Doutrina. Se o modo como distribuído o ônus da prova influi no comportamento processual das partes (aspecto subjetivo), não pode a inversão 'ope judicis' ocorrer quando do julgamento da causa pelo juiz (sentença) ou pelo tribunal (acórdão). Previsão nesse sentido do art. 262, § 1º, do Projeto de Código de Processo Civil. A inversão 'ope judicis' do ônus probatório deve ocorrer preferencialmente na fase de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade para apresentação de provas. Divergência jurisprudencial entre a Terceira e a Quarta Turma desta Corte. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.(STJ - REsp: 802832/MG, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 13/04/2011, SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/09/2011).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR NEGATIVAÇÃO INDEVIDA C/C DANOS MORAIS. SERVIÇOS DE TELEFONIA
CONTRATADOS POR MEIO DE FRAUDE.
RESPONSABILIDADE FORNECEDOR DE SERVIÇOS OBJETIVA
. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . 1. A controvérsia da demanda diz respeito à verificação de regularidade da contratação do serviço de telefonia pela autora/apelada e, via de consequência, da inscrição indevida de seu nome nos órgãos de cadastro de proteção ao crédito, o que ensejou a condenação da Apelante ao pagamento de indenização por danos morais em favor da apelada. 2. É relevante destacar que a utilização indevida de documentos tem se tornado cada vez mais comum. As empresas devem tomar precauções essenciais e intensificar sua atenção para prevenir esse tipo de fraude. Caso ocorra, a responsabilidade pelos danos causados a terceiros recai sobre a empresa, devido ao risco assumido ao realizar os negócios jurídicos.
3. Conforme estabelecido nos artigos 12, 13 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fabricante, do comerciante e do fornecedor de produtos e serviços é objetiva. Essa responsabilidade só é afastada quando há comprovação de uma das causas que excluem o nexo de causalidade, como a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, ou a presença de algum fato que impeça, modifique ou extinga o direito do autor, de acordo com o artigo 373, inciso II, Código de Processo Civil.
4. Destaca-se que a Apelante, mesmo instada para tanto, não apresentou qualquer prova que pudesse comprovar a efetiva existência de contrato firmado entre as partes. Assim, conclui-se que a cobrança realizada por ela e a inclusão do nome da apelada nos órgãos de proteção ao crédito são indevidas, não merecendo reforma a sentença vergastada. 5. A fraude perpetrada por terceiros levou à inscrição do nome da apelada no cadastro de inadimplentes, o que perdurou por 18 (dezoito) meses, e que, conforme o entendimento proclamado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, o dano moral, nessas hipóteses, caracteriza-se in re ipsa, isto é, prescinde de comprovação do prejuízo efetivamente suportado, pois são presumidos os efeitos nocivos causados pela negativação. 6. Em relação ao quantum indenizatório, em casos semelhantes, tratando-se de inscrições indevidas, este Egrégio Tribunal tem entendido que valor no entorno do que foi fixado na r. sentença (R$ 5.000,00) é suficiente para atender as múltiplas facetas do instituto em cotejo. 7 . Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0005986-30.2016.8 .08.0048, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível, publicado em 22/02/2024).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - DIREITO DO CONSUMIDOR - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - OPE LEGIS - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS - RECURSO DESPROVIDO.
Prescinde de pronunciamento judicial as hipóteses de inversão do ônus da prova ope legis, dentre as quais destaca-se, no Código de Defesa do Consumidor, aquela referente à comprovação, pelo fornecedor, de que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste (art. 14, § 3º, I, do CDC).
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 11698878820248130000, Relator.: Des .(a) Eveline Felix, Data de Julgamento: 27/08/2024,18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/08/2024)

Ressalte-se que a inversão do ônus da prova não exime a parte autora de apresentar elementos mínimos capazes de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil
(STJ - AgInt no AREsp: 1951076/ES, Relator.: Ministro Luis Felipe Salomão, Data de Julgamento: 21/02/2022, Quarte Turma, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

No caso, a autora logrou êxito em demonstrar a verossimilhança de suas alegações ao anexar faturas e comprovantes de pagamento, notadamente o recibo de quitação referente ao último mês em que teria utilizado os serviços prestados pela requerida, ora apelante (fls. 62/63), com pagamento efetuado em 04/11/2015. Alega, ainda, ter encerrado o contrato em outubro de 2015. Contudo, a negativação em cadastro de inadimplentes decorreu de suposto débito de R$ 103,13, referente a dezembro do mesmo ano (fl. 32).

Diante desse cenário, tratando-se de ação declaratória de inexistência de débito, competia à prestadora de serviços demonstrar a existência da relação jurídica válida e a legitimidade do débito que embasou a negativação do nome da autora.

Para tanto, a apelante juntou aos autos faturas e telas sistêmicas com dados cadastrais e supostos valores em aberto.
Todavia, não comprovou de forma satisfatória que os serviços permaneceram ativos no período contestado, tampouco que houve efetiva utilização pela consumidora
. As telas sistematizadas apenas indicam que a autora teria realizado o pagamento da fatura relativa ao mês de novembro de 2015 em 07/01/2016, o que, por si só, não comprova a prestação contínua dos serviços.

Caso o serviço estivesse efetivamente em funcionamento, seria razoável esperar da prestadora a apresentação do histórico de chamadas, consumo de dados ou outro elemento que evidenciasse o uso da linha, o que não foi feito. A ausência dessas informações reforça a fragilidade da tese da apelante.

Importa observar, ainda, que os documentos unilaterais produzidos pela empresa – como as mencionadas telas sistêmicas – não possuem, por si sós, força probatória suficiente para atestar o uso do serviço, especialmente diante de controvérsia relevante. A inserção de dados em sistemas internos da empresa não configura prova irrefutável da dívida, mormente quando a parte adversa nega a continuidade da relação contratual. A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. 1.
Em ação declaratória de inexistência de débito, incumbe ao réu a prova da existência de relação jurídica, pois não se pode exigir do autor a prova de fato negativo, por absoluta impossibilidade.4. Uma vez que a pretensão da parte autora é comprovar a inexistência de uma relação jurídica, impor a ele o ônus probatório seria dele exigir a produção de prova negativa de fato determinado (prova diabólica), o que é vedado pelo ordenamento jurídico.5. As faturas e os prints do sistema interno da pessoa jurídica, referentes a suposta conta em aberto, não são capazes de demonstrar a relação contratual de fornecimento de serviços de telefonia e a respectiva inadimplência do pagamento da contraprestação devida pela parte.
6. A inscrição indevida do nome da consumidora nos cadastros de restrição ao crédito configura dano moral in re ipsa, que independe de prova do prejuízo, pois decorre do próprio evento danoso.7. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. (TJ-GO - Apelação Cível: 5026619-18.2023.8.09.0140 SANCLERLÂNDIA, Relator.: Des(a). CLAUBER COSTA ABREU, 4ª Câmara Cível)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - EMPRESA DE TELEFONIA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - TELAS ELETRÔNICAS INTERNAS - NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS - DANOS MORAIS - FIXAÇÃO DO QUANTUM - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. O CADASTRO POSITIVO TORNA PÚBLICA A SUPOSTA DÍVIDA. MANUTENÇÃO DO VALOR E DA SENTENÇA. I -
A exibição de cópias de telas sistêmicas internas, produzidas unilateralmente, sem qualquer outro elemento de prova, não são suficientes para sustentar a efetiva contratação e utilização dos serviços, sendo imperiosa a anulação do débito .
II - Diante da responsabilidade objetiva da prestadora de serviço de telefonia, à luz do CDC, o montante da indenização, por danos morais, deve ser suficiente para compensar o dano e punir o fornecedor dos serviços, desestimulando as demais empresas do mesmo ramo, no intuito de não cometerem atos ilícitos similares. (TJ-MG - Apelação Cível: 50011357520238130241, Relator.: Des.(a) Wauner Batista Ferreira Machado, Data de Julgamento: 21/10/2024, 2º Núcleo de Justiça 4.0 - Cív, Data de Publicação: 29/10/2024)

Destaca-se que os dados extraídos dos sistemas internos da apelante, conforme já mencionado, apenas apontam a existência de suposto débito em nome da consumidora, conforme registros da própria empresa. No entanto, tais informações não constituem prova idônea para demonstrar a legitimidade da cobrança, por se tratarem de documentos unilaterais, produzidos exclusivamente pela parte interessada, passíveis de fácil manipulação.

Além disso, as referidas telas sistêmicas sequer comprovam que os serviços de telefonia móvel foram efetivamente prestados nos meses posteriores ao alegado cancelamento contratual, limitando-se a exibir informações genéricas, desprovidas de respaldo técnico ou documental que ateste a continuidade da relação jurídica.

Outrossim, não passa despercebido que as faturas emitidas anteriormente à data alegada de cancelamento contratual giravam em torno de aproximadamente R$ 33,00. Todavia, a cobrança que motivou a negativação do nome da consumidora, objeto da presente impugnação, refere-se ao valor de R$ 103,13 (referente a dezembro/2015), sem que a apelante tenha apresentado qualquer esclarecimento sobre a origem desse montante, tampouco demonstrado a que período ou a quais serviços específicos ele se refere.

Dessa forma, conclui-se que a apelante não demonstrou a continuidade da prestação do serviço ou a fruição do número telefônico pela autora após o encerramento da relação contratual, não se desincumbindo, portanto, do ônus que lhe cabia.

Acertadamente, assim, o juízo de origem reconheceu que a negativação indevida do nome da autora configura dano moral
in re ipsa
, ou seja, presume-se o abalo moral pela própria ilicitude da conduta, dispensando a prova de prejuízo concreto. A honra, a imagem e a credibilidade da consumidora são bens jurídicos da personalidade, e sua violação, pela inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, enseja o dever de indenizar. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ AFASTADA . NOVA ANÁLISE.
INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA.
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Nos casos de protesto indevido de título e de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, o dano moral é considerado in re ipsa.
2. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ). 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2513837/GO, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/06/2024, QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024)

No que se refere ao quantum indenizatório
, aplica-se o modelo bifásico adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, na primeira etapa, deve-se considerar os valores usualmente fixados em precedentes relativos a casos semelhantes. Na segunda, é imprescindível a análise das peculiaridades da situação concreta, levando-se em conta a gravidade do dano, a conduta do ofensor e a condição econômica das partes (REsp n. 1.152.541/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/9/2011, DJe de 21/9/2011).

Na hipótese
, o juízo
a quo
arbitrou a indenização por danos morais em R$
3
.000,00 (
três
mil reais), valor que se revela razoável e proporcional diante das circunstâncias dos autos. A quantia fixada encontra amparo na jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos, atendendo, de forma equilibrada, às finalidades compensatória, pedagógica e sancionatória da reparação civil.

Outrossim,
deve-se considerar a capacidade econômica da parte ré, empresa de grande porte no setor
de telefonia móvel e internet
, cuja responsabilidade no mercado pressupõe a adoção de condutas diligentes e respeitosas em relação aos direitos do consumidor. Nesse contexto, o valor fixado mostra-se suficiente para inibir a repetição da conduta lesiva, sem importar em penalidade desproporcional.

A título ilustrativo, colacionam-se julgados que demonstram a conformidade do valor com os parâmetros usualmente adotados
neste TJES:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL.
DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS.
NECESSIDADE. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 2.
O Superior Tribunal de Justiça, afastando a incidência da Súmula nº 7/STJ, tem reexaminado o montante fixado a título de indenização por danos morais pelas instâncias ordinárias apenas quando irrisório ou abusivo, circunstâncias inexistentes no presente caso, em que o tribunal de origem manteve o valor da indenização no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
Precedentes. 3. Agravo interno não provido.(STJ - AgInt no AREsp: 2328228/RO, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 13/11/2023, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. Inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DEVIDA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO . PROVIMENTO PARCIAL. 1. O dano moral advindo da inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Precedentes do STJ . 2. Com relação ao valor fixado pelo d. Juízo a quo, que deferiu nos limites do pedido da inicial, ou seja, R$ 19.629,57 (dezenove mil, seiscentos e vinte e nove reais, e cinquenta e sete centavos), entendo que deve ser minorado, vez que a indenização não pode causar enriquecimento indevido, mas deve ser em quantum capaz de atender ao caráter punitivo e pedagógico .
3. A este respeito, resta pacificado pela jurisprudência que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito gera um dano moral in re ipsa, sendo o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), adequado e condizente com os apreciados por esta colenda Quarta Câmara Cível.
4 . Redimensiono a sucumbência, nos termos do artigo 86 do CPC, ante a sucumbência recíproca, condenando as partes, recorrente e recorrida, ao rateio das custas processuais e honorários advocatícios, estes no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES – APELAÇÃO CÍVEL: 0022872-07.2016.8.08.0048, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 4ª Câmara Cível, publicado em 26/04/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANOS MORAIS IN RE IPSA – REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – Inafastável a conclusão alcançada pelo juízo a quo, no sentido de restar configurada a falha na prestação do serviço, sendo ilegítima a inscrição do nome do autor no cadastro de inadimplentes, porquanto comprovada a inexistência do débito.
2 - É firme e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “a inscrição/manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos .” (AgInt no AREsp n. 2.322.827/MS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023)
. 3 - A indenização deve ser fixada segundo o arbítrio do julgador, levando-se em consideração os seguintes parâmetros: a) a posição social e econômica das partes; b) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente; c) a repercussão social da ofensa; d) o aspecto punitivo-retributivo da medida, atentando-se para a impossibilidade de enriquecimento ilícito.
4 - Sob tais premissas, o montante deve ser reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais), porquanto inserido nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo as finalidades do instituto sem importar em enriquecimento ilícito, além de estar em consonância com os valores usualmente adotados pela jurisprudência deste órgão fracionário
. 5 – Recurso do Banco BMG conhecido e parcialmente provido. Recurso adesivo prejudicado. (TJ-ES – APELAÇÃO CÍVEL: 50156592920238080011, Relator.: FABIO BRASIL NERY, 2ª Câmara Cível, publicado em 01/11/2024).

Por todo o exposto
,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida.

Ante a previsão do art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 12% sobre o valor
da condenação
, considerando a duração e complexidade da demanda e o trabalho adicional realizado nessa instância recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.